Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECUSA TESTE ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INOBSERVANCIA CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos para anular o Auto de Infração no YE01615167, o qual aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegação de que este se recusou a realizar o teste do etilômetro.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que consta da notificação a informação que o condutor, ora recorrente, “apresentava odor etílico”, no mínimo, curiosa tal afirmação. Todos utilizando máscara, agente e condutor, sendo que as pessoas estão, a todo momento, utilizando álcool em gel, em face da pandemia. Não foi indicado no Auto de Infração se foi utilizada alguma outra forma de verificação de consumo de álcool, nem mesmo se apresentava sinais visíveis de embriaguez. O documento de arrecadação no valor de R$ 2.934,70, foi encaminhado, a título de multa pela suposta prática de infração de trânsito. Esclarece que no dia da blitz, o recorrente foi liberado prontamente pela autoridade de trânsito, com o veículo e sua habilitação. Afirma que ficou nervoso e intranquilo em seguir dirigindo, achou por bem solicitar que seu companheiro de viagem dirigisse o carro até o local de destino.
4. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado da demanda, sob o argumento que bastaria a verificação de subsunção do Auto de Infração, não comportando a produção de prova testemunhal como meio hábil a demonstrar o alegado na inicial. Houve cerceamento de defesa e do contraditório. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade relativa. A mera recusa em se submeter ao teste do etilômetro, por si só, é incapaz de embasar o citado Auto de Infração. Requer anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas.
5. Em contrarrazões, o recorrido afirma que agiu no estrito cumprimento da lei. O recorrente não se submeteu ao teste do etilômetro, restando ao agente de trânsito lavrar o competente Auto de Infração. No referido auto de infração o recorrente se recusou a assinar a notificação. Requer a manutenção da sentença.
6. Compulsando os autos verifico que no dia 02/08/2020, o recorrente foi parado em uma blitz do DER, ora recorrido, sendo descrito no auto de infração que o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, bem como, a assinar o Auto de Infração, ID 29987299. O recorrido esclareceu, em contestação, que o veículo foi liberado para ser conduzido por terceiro, Sr. Cosme Dias Sabino, que realizou o teste do etilômetro, ID 29987299. Afirma que desde a Instrução IN 025/2019, o DER/DF não recolhe a CNH dos condutores autuados, salvo exista suspeita de inautenticidade ou de adulteração.
7. O Processo Administrativo foi instaurado, 00113-00011944/2020-04, onde a defesa do recorrente não foi provida e mantido o Auto de Infração, bem como, a remessa do processo ao DETRAN/DF. Consta dos autos que o recorrente foi notificado pessoalmente, no momento da abordagem, houve defesa prévia, porém, a notificação da autuação e da penalidade deu-se via SNE, pois, constatada a adesão do veículo ao SNE em 07/08/2020.
8. Incontroversa a recusa do recorrente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração no YE01615167. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020). Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
9. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do “bafômetro”, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER versus Rafael dos Santos Silvestre.
10. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves.
11. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade.
12. Por fim, não há qualquer ofensa à regular prestação jurisdicional face a ausência da oitiva de testemunhas, uma vez que o juiz, como destinatário das provas, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, não é obrigado a produzir a prova requerida, podendo julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida ao recorrente neste ato.